Tribunal: TJMT
Processo: 1009048-75.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009048-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAROLINA VIANNA DE AZEVEDO BASTIAN - CPF: 924.209.580-04 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO FLECK - CPF: 009.843.960-04 (AGRAVANTE), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (AGRAVADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (AGRAVADO), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE CHAVES BARCELLOS - CPF: 559.660.040-72 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE NA CADEIA SUCESSÓRIA. VÍCIO SANÁVEL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade para reconhecer excesso de execução e irregularidade na cadeia sucessória do crédito exequendo, mas afastou o pedido de extinção do feito.

Fato relevante.
O agravante sustenta nulidade absoluta das cessões de crédito realizadas no curso da execução, ao argumento de que sociedade de advogados sem titularidade do crédito figurou como cedente, gerando incerteza quanto à legitimidade ativa e ausência de pressuposto processual para o prosseguimento da execução.

A decisão recorrida.
O juízo de origem reconheceu a irregularidade na cessão do crédito, mas entendeu tratar-se de vício sanável, passível de regularização, sem prejuízo à existência ou exigibilidade do crédito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a irregularidade na comprovação documental da cadeia sucessória do crédito exequendo configura nulidade absoluta apta a extinguir o cumprimento de sentença, ou se constitui vício sanável passível de correção no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia recai sobre a regularidade da comprovação da sucessão processual do crédito, e não sobre a existência ou exigibilidade da obrigação reconhecida em título judicial.

O CPC prestigia a superação de vícios sanáveis e impõe a regularização de defeitos processuais quando inexistente prejuízo concreto à parte contrária, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

A irregularidade identificada decorre de deficiência na demonstração documental da cessão do crédito, sem evidência de inexistência do direito material subjacente ou de invalidade do título executivo judicial.

Não houve violação aos arts. 141 e 492 do CPC, pois o magistrado exerceu poder-dever de saneamento processual, sem alteração da causa de pedir ou concessão de providência estranha ao objeto litigioso.

A posterior regularização da cadeia sucessória no juízo de origem reforça a natureza sanável do vício anteriormente identificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 76, 141, 492 e 932; CC, art. 169; Lei no 8.906/1994, art. 15, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.310.558/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 02.04.2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 284.327/RJ.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1009048-75.2026.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Anulação, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo o excesso de execução, bem como a irregularidade na cadeia sucessória do crédito exequendo, consistente na cessão realizada por pessoa jurídica (Silva e Macedo Advogados Associados) que não detinha titularidade sobre o crédito; negou o pedido de extinção do feito.

O agravante alega que em 19/06/2024
,
Raul Antunes Macedo e outros propuseram o cumprimento de sentença, cuja inicial foi assinada apenas por Raul e
Eudson
.

Afirma que, intimado, suscitou a ausência de qualificação dos exequentes e que, diante do fato de que havia mais de um procurador titular do crédito perseguido individualmente por esses dois advogados (Raul e
Eudson
), a ação não poderia ser movida em nome de terceiros, sem poderes para tanto.

Aduz que, em 06/09/2024, em resposta à impugnação, o Raul supostamente “consertou” a inicial ao apresentar uma ratificação dos pedidos assinada pelos demais procuradores/credores, quais sejam Cristiano
Terrengui
e Maria Madalena da Assunção.

Relata que o feito prosseguiu com penhora on-line em suas contas bancárias, e posteriormente, os exequentes peticionaram informando que Cristiano
Terrengui
teria cedido sua cota-parte do crédito a
Eudson
Rosa da Silva, sem que o respectivo instrumento de cessão fosse juntado aos autos. E mais, sem fundamentação, eles requereram a retificação do polo ativo para que os credores fossem substituídos pelas pessoas jurídicas Silva e Macedo Advogados Associados e Maria Madalena da Assunção Sociedade Individual de Advocacia.

Afirma que em 17/06/2025, a Monte Alegre Agrícola Ltda, empresa em recuperação judicial, compareceu aos autos arrogando-se credora de 75% do crédito perseguido na execução, em razão da suposta cessão realizada por Silva e Macedo Advogados Associados, sociedade que jamais foi parte no feito, revelando-se, portanto, insanável o vício do negócio jurídico, haja vista que não pode subsistir juridicamente uma cessão de crédito em que o cedente não é credor do cedido.

Acrescenta que, além disso, os exequentes (Raul e
Eudson
) foram constituídos procuradores da Monte Alegre, em recuperação judicial, e não representada pelo seu administrador judicial.

Diz que o processo deve ser extinto por ausência de pressuposto processual, decorrente da incerteza quanto à identidade do credor, em face da notória nulidade das cessões de crédito realizadas sem ciência do devedor.

Assevera que o juízo a quo não apenas relativizou requisito essencial ao cumprimento de sentença, qual seja, parte ilegítima, como indicou o caminho e o instrumento contratual corretos para a
perfectibilização
da cessão de crédito, em manifesta violação ao devido processo legal e ao princípio da demanda, esculpidos nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Destaca que não se trata de mera irregularidade processual, mas de um vício insanável, nulidade absoluta da sub-rogação de terceiro estranho à lide, por uma cessão de crédito nula, eis que o cedente não é titular do crédito.

Argumenta que os atos são nulos, nos termos do art. 169 do Código Civil, pois é vedado ao magistrado, de ofício, orientar a parte desidiosa a regularizar o título executivo, como no caso.

Pede
a extinção d
o cumprimento de sentença por ausência de pressuposto processual,
ante
a ilegitimidade
ativa ad causam
.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n.
351084867
.

Contraminutas apresentadas pela terceira interessada Monte Alegre Agrícola Ltda. (Id n. 357813386) e pelos agravados Raul Antunes Macedo e outros (Id n. 357860888.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada
está assim fundamentad
a
:

“
(...)

DA (I)LEGITIMIDADE ATIVA:

O excipiente sustenta a ocorrência de sucessivas cessões de crédito realizadas em desconformidade com o devido processo legal, ensejando vício insanável na legitimidade ativa do exequente.

Alega que o cumprimento de sentença foi inicialmente proposto por Raul Antunes Macedo e outros credores, sendo posteriormente ratificado pelos demais procuradores titulares do crédito (Cristiano
Terrengui
e Maria Madalena da Assunção).

Posteriormente, os exequentes teriam informado que Cristiano
Terrengui
cedeu seu crédito a
Eudson
Rosa da Silva, sem juntar aos autos o instrumento de cessão, e postularam a retificação do polo ativo para que os credores fossem substituídos pelas pessoas jurídicas Silva e Macedo Advogados Associados e Maria Madalena da Assunção Sociedade Individual de Advocacia, pedido sobre o qual não teria havido pronunciamento judicial.

Em seguida, a empresa Monte Alegre Agrícola Ltda. em Recuperação Judicial compareceu aos autos arrogando-se credora de 75% do crédito, supostamente cedido por Silva e Macedo Advogados Associados.

Assim, aponta vício insanável nessa cessão, vez que Silva e Macedo Advogados Associados nunca integrou o polo ativo do cumprimento de sentença, não podendo, portanto, figurar como cedente. Sustenta, ademais, que a tentativa de substituição das pessoas físicas dos advogados pelas respectivas sociedades de advocacia encontra óbice na ausência de menção expressa dessas pessoas jurídicas no instrumento de mandato, conforme exige o artigo 15, §3o, da Lei 8.906/1994 e jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Por fim, argumenta que as sucessivas cessões geraram manifesta insegurança jurídica quanto à identificação do legítimo credor.

No que se refere à irregularidade da cessão do crédito exequendo por parte dos exequentes Drs. Raul Antunes Macedo, OAB/MT 15.674 e
Eudson
Rosa da Silva, OAB/MT 14.165, seu reconhecimento também é medida que se impõe.

Isso porque, de fato, dispõe o artigo 15, §3o, da Lei 8.906/1994, que "as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte."

Tal exigência, inclusive, encontra-se pacificada pelo entendimento dos tribunais superiores no sentido de que a mera presença do timbre da sociedade de advogados não confere a esta a legitimidade em relação a eventuais valores devidos aos sócios integrantes.

Dessa forma, a indicação expressa da sociedade de advocacia no instrumento de mandato constitui requisito essencial para que esta figure como beneficiária do crédito de honorários sucumbenciais, consoante o disposto no artigo 85, §15, do Código de Processo Civil, de modo que, ausente tal menção, como no caso em apreço, os serviços advocatícios consideram-se prestados pela pessoa física do advogado, e não pela sociedade, impedindo que a sociedade disponha acerca do crédito sucumbencial.

Por conseguinte, eventual pretensão de transferência de crédito do qual não detém titularidade encontra óbice intransponível na legislação e jurisprudência pátrias.

A propósito:

(...)

Cumpre destacar que a irregularidade na cessão de crédito por quem não detém sua titularidade não constitui mera irregularidade formal, mas vício substancial que transcende os limites deste processo executivo e pode repercutir em diversas esferas jurídicas. A indefinição quanto ao real titular do crédito exequendo gera insegurança jurídica não apenas para o executado, que pode permanecer incerto sobre a quem efetivamente deve satisfazer a obrigação, mas também para terceiros eventualmente interessados, como credores do suposto cessionário ou sucessores dos verdadeiros titulares.

Em situações de sucessão causa mortis, por exemplo, a correta identificação da titularidade do crédito é essencial para determinar se os valores integram o espólio do advogado pessoa física ou o patrimônio da sociedade de advocacia, com reflexos diretos na partilha e no pagamento de tributos sucessórios. Do mesmo modo, em contextos de insolvência civil ou recuperação judicial, a precisa delimitação da titularidade do crédito assume importância crucial para a correta formação do quadro de credores e para a observância da ordem legal de preferências, evitando-se que créditos sejam indevidamente incluídos ou excluídos do concurso de credores.

Tais circunstâncias reforçam a necessidade de rigorosa observância dos requisitos legais para a válida transmissão de créditos, especialmente quando se trata de honorários advocatícios de sucumbência, cuja titularidade é definida pelo instrumento de mandato que vincula o profissional ao patrocínio da causa.

Entretanto, ao revés do que pretende o excipiente, entendo tratar-se de irregularidade que não acarreta a extinção da execução.

Isso porque, conforme entendimento já pacificado pelos tribunais superiores, "o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas
de
nullité

sans

grief
)" (
AgInt
no
AREsp
1.310.558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
08/04/2019), o que não se evidencia no caso dos autos.

Com efeito, a irregularidade constatada consiste na cessão de crédito realizada pela sociedade Silva e Macedo Advogados Associados sem que esta detivesse titularidade sobre o crédito exequendo, uma vez que, em razão da ausência de menção expressa na procuração outorgada nos autos da ação originária, presume-se a atuação individual dos causídicos para a representação processual da parte, sendo os honorários sucumbenciais devidos às pessoas físicas dos advogados, e não à sociedade.

Tal vício, embora relevante, não configura hipótese de extinção da execução por ausência de pressuposto processual, mas sim irregularidade processual sanável mediante apresentação de instrumento de cessão válido, em que figurem como cedentes os legítimos titulares do crédito, no caso, os advogados pessoas físicas que efetivamente atuaram no processo de conhecimento.

Nesse sentido, considerando que o direito material subjacente (crédito de honorários sucumbenciais) existe e é exigível, mostrando-se apenas irregular a cadeia sucessória documentada nos autos, a solução mais adequada à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade da tutela jurisdicional executiva consiste na concessão de prazo para regularização, evitando-se o sacrifício desnecessário do direito do credor em razão de vício formal passível de correção.

Ademais, não se pode perder de vista que o cumprimento de sentença foi originalmente proposto em litisconsórcio ativo por quatro credores distintos (Raul Antunes Macedo, Maria Madalena da Assunção, Cristiano
Terrengui
e
Eudson
Rosa da Silva), cada qual titular de fração autônoma do crédito exequendo. A análise dos autos demonstra que as cessões realizadas pelos demais credores originários encontram-se devidamente documentadas e em conformidade com os requisitos legais, não se vislumbrando qualquer irregularidade que pudesse comprometer sua validade.

Desse modo, ainda que se cogitasse - apenas por hipótese argumentativa - da existência de vício insanável exclusivamente na cessão objeto da presente exceção, tal circunstância não teria o condão de determinar a extinção da execução como um todo, mas configuraria, quando muito, hipótese de exclusão do polo ativo apenas daquele credor específico cuja sucessão apresentasse vício insuperável, permanecendo íntegro o direito dos demais credores de prosseguir na execução das respectivas frações do crédito. A extinção total da execução, portanto, mostra-se medida desproporcional e juridicamente inadequada à situação concreta, razão pela qual a solução mais consentânea com o ordenamento jurídico consiste na regularização da sucessão, preservando-se a efetividade da tutela jurisdicional executiva.

Em contrapartida, no que se refere à alegada fraude aos credores da recuperação judicial, conforme já consignado anteriormente, tem-se que a matéria não se adequa ao rol de questões passíveis de análise em sede de exceção de
pré
-executividade, cujo rito pressupõe cognição sumária baseada exclusivamente em prova documental pré-constituída. Tal circunstância, contudo, não impede que a questão seja eventualmente apreciada no juízo próprio da recuperação judicial pelos interessados.

De igual modo, quanto à alegação de ausência de documentação da cessão de crédito realizada por Cristiano
Terrengui
em favor de
Eudson
Rosa da Silva, ressalto que o documento foi juntado de forma sigilosa sob o id. 182393178, de modo que ao executado não foi possível o acesso até então. Saliento, entretanto, que a questão restou devidamente sanada com a concessão de acesso ao executado e seu causídico ao referido documento, cessando, assim, o alegado prejuízo quanto à publicidade do ato processual.
(Id n. 222032498 – autor em primeiro grau)

A
controvérsia recursal consiste em definir se a irregularidade identificada na cadeia sucessória do crédito configura nulidade absoluta, apta a ensejar a extinção imediata do cumprimento de sentença, ou se representa defeito formal passível de saneamento, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

PRELIMINAR

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

A terceira interessada Monte Alegre Agrícola Ltda. peticionou (Id n. 366441865) arguindo a perda do objeto recursal, em razão de decisão superveniente no juízo de origem
,
que deu por saneado o polo ativo após a juntada de novos documentos de cessão.

Todavia,
este
Agravo de Instrumento
foi interposto justamente para que, em duplo grau de jurisdição,
seja apreciada
a legalidade da própria decisão que permitiu o saneamento de vício que o agravante alega ser insanável.

Assim, a entrega dos documentos na origem não prejudica a análise do Tribunal sobre a possibilidade jurídica de tal providência saneadora.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A
decisão agravada (Id n
.

350526382
) reconheceu que a cessão documentalmente apresentada continha irregularidade, pois promovida por sociedade de advogados que,
com os
elementos então constantes dos autos, não demonstrava titularidade originária do crédito
, contudo, concluiu que tal situação poderia ser sanada.

Isso
,
porque a controvérsia não recai sobre a existência do crédito, tampouco sobre a exigibilidade do título judicial, mas sobre a adequada demonstração documental da cadeia sucessória apta a legitimar a cessionária ao prosseguimento da execução.

Trata-se, portanto, de irregularidade formal atinente à representação da titularidade processual do crédito, e não de vício capaz de infirmar a própria existência da obrigação executada.

O CPC prestigia a superação de vícios sanáveis, evitando a extinção prematura do processo quando possível a correção da irregularidade.

Dispõe o art. 76 do CPC que, verificada irregularidade de representação ou defeito sanável, deve o magistrado oportunizar sua correção, em prestígio à efetividade processual.

De igual forma, o princípio da instrumentalidade das formas afasta a decretação de nulidade quando o ato puder atingir sua finalidade sem prejuízo às partes.

A tese recursal de que o art. 169 do Código Civil impediria qualquer regularização não
se aplica ao caso, uma vez que
, embora

o agravante part
a
da premissa de que houve nulidade material absoluta do negócio jurídico subjacente
,
o que se verifica, no caso, é deficiência na comprovação documental da transferência do crédito no âmbito processual, circunstância diversa da inexistência absoluta do direito creditório.

O crédito exequendo decorre de título judicial regularmente constituído, sendo incontrovers
a

a existência da
obrigação exigível
e a
insurgência limita-se à forma como se comprovou a sucessão creditória
, impondo-se a manutenção do cumprimento de sentença.

Assim,
“O processo é instrumento de realização de justiça, e não um fim em si mesmo, por isso que não se justifica, em prol da questão meramente formal, sacrificar a questão de fundo em flagrante violação do princípio da celeridade processual, visto que, nos termos do acórdão recorrido, não ficou configurado qualquer prejuízo ao ora recorrente.”

(
AgRg
no
AREsp
: 284327 RJ)
.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.

1.
O reconhecimento da nulidade processual exige efetiva a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas
de
nullité

sans

grief
).

2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1310558 SP 2018/0145220-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/04/2019)

Ademais, não há prejuízo ao agravante, já que, repete-se a dívida existe e deve ser quitada.

Quanto à
alega
da
de violação aos arts. 141 e 492 do CPC
, o
magistrado não alterou a causa de pedir, tampouco concedeu providência estranha ao objeto litigioso
, mas sim
, no exercício do poder-dever de saneamento processual, adotou providência destinada à regularização de defeito identificado no curso do processo, conduta compatível com a sistemática cooperativa do CPC/2015.

Cumpre registrar, ainda, a existência de fato superveniente relevante, consistente na ulterior regularização da cadeia sucessória perante o Juízo de origem (Id n
.
366441871), o que reforça a natureza sanável do vício anteriormente identificado.

Ainda que tal circunstância não implique perda automática do objeto recursal, evidencia, concretamente, que a providência determinada na decisão agravada
se mostrou
adequada e eficaz.

Desse modo, inexiste fundamento para extinguir o cumprimento de sentença por formalismo incompatível com a diretriz contemporânea do processo civil.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026